Tribunal: TJSP
Processo: 2062868-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVOS INTERNO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DEFERITÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição fundada no artigo 1.021, "caput" do Código de Processo Civil/2015. Decisão liminar que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada. Ausência dos requisitos ensejadores da medida colimada. Decisão

Ementa:

AGRAVOS INTERNO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DEFERITÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição fundada no artigo 1.021, "caput" do Código de Processo Civil/2015. Decisão liminar que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada. Ausência dos requisitos ensejadores da medida colimada. Decisão mantida.
Recursos não providos.